Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. 1/2 (METADE). RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
2. O fato de o crime ter sido praticado em um bar, na presença de várias pessoas, que causou temor desnecessário, inclusive porque houve outras ações tendentes a atingir algumas delas, justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.
3. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), haja vista o “iter criminis” percorrido, pois, conquanto atestada a ausência de perigo de vida, foram atingidos os meios executórios (facada), tratando-se de tentativa cruenta, que não se alcançou a consumação do crime por não ter sido a vítima atingida em local de letalidade (perna), embora em região próxima (femoral).
4. Recurso desprovido.